Tribunal: TJDFT
Processo: 0746348-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746348-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUANA ELIZABETH DE GENARO LIMA, ALISON EUROPEU DE LIMA, LIMA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA AGRAVADO: FABIANO XAVIER DOS PASSOS, CAPITAL INVEST RENDA IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LUANA ELIZABETH DE GENARO DE LIMA, ALISON EUROPEU DE LIMA e LIMA CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (autores), em face da decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de cumprimento de sentença no 0742125-98.2022.8.07.0001, por eles ajuizada, negou o pedido de imposição de medidas atípicas de execução, bem como de busca patrimonial perante o Banco Central do Brasil e o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf. Em suas razões recursais (ID 77593570), defendem que a decisão agravada ignorou o acervo probatório que demonstra práticas reiteradas de ocultação patrimonial pelo agravado FABIANO XAVIER DOS PASSOS, frustrando a execução de crédito judicial superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Alegam que há diversos processos judiciais contra o agravado, com causas de pedir semelhantes, envolvendo fraude, estelionato e simulações, todos com decisões favoráveis aos autores e que resultaram em frustração na fase de cumprimento de sentença. Pontuam que há boletins de ocorrência e inquéritos policiais em curso, inclusive com deslocamento de competência para a Justiça Federal, em razão de indícios de crimes financeiros, como evasão de divisas e lavagem de dinheiro, além de laudo pericial que aponta confusão patrimonial entre empresas vinculadas ao agravado. Ressaltam que o agravado possui empresa registrada nos Emirados Árabes Unidos (S.P. GOLD), e que há provas de movimentações financeiras internacionais e de esvaziamento patrimonial transnacional. Asseveram que o indeferimento das medidas atípicas pelo juízo de origem se deu com base na pendência de julgamento do Tema 1.137 pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não impede a adoção das medidas, conforme jurisprudência consolidada nas Turmas da Segunda Seção do STJ e na decisão de desafetação pela Corte Especial. Por fim, requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com base nos artigos 1.019 e 300 do Código de Processo Civil para quebrar o sigilo bancário e fiscal do agravado, com ofício ao Banco Central do Brasil e ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Coaf, para obtenção de informações sobre a empresa S.P. GOLD e transações internacionais; impor a imposição de medidas executórias atípicas, nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, consistentes na apreensão do passaporte e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do agravado. No mérito, pleiteiam a ratificação da cautelar. Preparo ao ID 77594769. É o breve relatório. Decido. O tema ora discutido, referente à adoção das medidas executivas atípicas, amolda-se aquele afetado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1137, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, cujos representativos da controvérsia são os Recursos Especiais n°1.955.539/SP e 1.955.574/SP. O Tema 1137 visa "definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Em consulta ao site do eg. STJ, vê-se que foi determinada a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem acerca da questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC. Observada a controvérsia e a afetação da matéria, não se observa a possibilidade jurídica da antecipação da tutela recursal. Ausente o perigo na demora, eis que o feito originário se encontra sobrestado. Ante o exposto, suspendo a tramitação deste recurso, até o julgamento do Tema 1137 pelo c. STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora